Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-96.2018.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 116/03 – Precedente do STF em repercussão geral admitindo o desconto – Aplicabilidade ao caso concreto – Entendimento do STJ – Dispositivos da Lei Complementar no 116/03 que não fazem distinção entre materiais e insumos. Recursos oficial e voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001821-96.2018.8.26.0323; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de Lorena – Concessão parcial da ordem – Serviço de concretagem – Possibilidade de dedução na base de cálculo do valor dos materiais empregados – Art. 7o, § 2o, inciso I da Lei Complementar no 116/03 – Precedente do STF em repercussão geral admitindo o desconto – Aplicabilidade ao caso concreto – Entendimento do STJ – Dispositivos da Lei

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de Lorena – Concessão parcial da ordem – Serviço de concretagem – Possibilidade de dedução na base de cálculo do valor dos materiais empregados – Art. 7o, § 2o, inciso I da Lei Complementar no 116/03 – Precedente do STF em repercussão geral admitindo o desconto – Aplicabilidade ao caso concreto – Entendimento do STJ – Dispositivos da Lei Complementar no 116/03 que não fazem distinção entre materiais e insumos. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1001821-
96.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é
apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LORENA
e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado POLIMIX
CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 38.696 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323
Recorrente
:
Juízo ex officio
Apelante
:
Município de Lorena
Apelada
:
Polimix Concreto Ltda
Comarca
:
Lorena
Voto no 38.696.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ISS

Município de Lorena
Concessão parcial da
ordem Serviço de concretagem Possibilidade
de dedução na base de cálculo do valor dos
materiais empregados Art. 7o, § 2o, inciso I da
Lei Complementar no 116/03 Precedente do
STF em repercussão geral admitindo o desconto

Aplicabilidade
ao
caso
concreto

Entendimento do STJ
Dispositivos da Lei
Complementar no 116/03 que não fazem
distinção entre materiais e insumos. Recursos
oficial e voluntário não providos.
V i s t o s.
Mandado de segurança em que a
impetrante obteve parcialmente a ordem, pela sentença de fls.
194/197 e 204/205, prolatada pelo MM Juiz de Direito Alexandro
Conceição dos Santos, com o reconhecimento do direito líquido e
certo à dedução do valor dos materiais empregados na base de
cálculo do ISS, reconhecendo-se, por outro lado, ser incabível a
compensação de valores pagos nos últimos 05 anos.
Ao recurso oficial soma-se o voluntário
interposto pelo ente público. Em apertada síntese, o Município de
Lorena alega o seguinte: preliminarmente, a nulidade da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 38.696 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
por ausência de fundamentação adequada ao caso concreto; no
mérito, sustenta que permite a dedução dos materiais, mas não dos
insumos, uma vez que não há previsão legal nesse sentido.
Regularmente processado, com registro
de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça deixou
de se manifestar (fls. 255/257).
É o relatório.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de
nulidade da sentença, eis que bem fundamentada pelo Magistrado,
sem que se vislumbre ofensa ao disposto no art. 489, § 1o e seus
incisos do NCPC, conforme mais adiante se observará.
Adequada a via mandamental, pelo
mérito, modificação alguma comporta o decisum impugnado.
Constata-se, aqui, tratar-se de questão
relacionada à incidência do ISS na prestação do serviço de
concretagem.
De fato, por meio de clara previsão legal,
o art. 7o, § 2o, inciso I da Lei Complementar no 116/03, estabelece
que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não se
incluindo, porém, em seu montante, o valor dos materiais
fornecidos pelo seu prestador, em se tratando das atividades
descritas no itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, as quais englobam o
serviço de concretagem da impetrante.
Não por outra razão, o STF, ao julgar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 38.696 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
mérito do RE no 603.497/MG (Rel. Min. Ellen Gracie, em
18/08/2010), ao qual havia sido conferida a disciplina da
repercussão geral, admitiu a dedução na base de cálculo do ISS
dos gastos com materiais empregados na construção civil,
extraindo-se da decisão respectiva:
“1. A hipótese dos autos versa sobre a
constitucionalidade da incidência do ISS sobre materiais
empregados na construção civil. O acórdão assim decidiu:
'TRIBUTÁRIO ISS CONSTRUÇÃO
CIVIL BASE DE CÁLCULO MATERIAL EMPREGADO
DEDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência desta Corte pacificou o
entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço total do
serviço, de maneira que, na hipótese de construção civil, não
pode haver a subtração do material empregado para efeito de
definição da base de cálculo. Precedentes de Corte.
Agravo regimental improvido'.
2. Este Tribunal, no julgamento do RE
603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da
repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do
CPC possam ser aplicados.
Esta Corte firmou o entendimento no
sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS
dos materiais empregados na construção civil. Cito os seguintes
julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Carmen Lúcia,
1a Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min.
Eros Grau, 2a Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel.
Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ 17.08.2007; RE
214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 29.11.2002;
AI 675.163, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE
575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; AI 720.338, rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJe 25.02.2009; RE 602.618, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 38.696 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Celso de Mello, DJe 15.09.2009.
O acórdão recorrido divergiu desse
entendimento.
Ante o exposto, com fundamento no art.
557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário.
Restabeleço os ônus fixados na sentença. (...)”.
Esse
precedente
foi
corretamente
invocado pelo Juízo a quo, de modo que, ao reverso do alegado
pelo Município de Lorena, está bem adequado ao caso em análise,
que versa sobre serviço de concretagem. Essa, aliás, tem sido a
linha seguida pelo STJ, citando-se a título de exemplo o acórdão
proferido no AgRg. no REsp. no 1.360.375/ES (2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, v.u., j. 06/08/2013).
Era o caso, portanto, de se reconhecer o
direito da impetrante em deduzir do preço total dos serviços, para
efeito de incidência do tributo, os valores dos materiais
empregados na concretagem.
Nesse tocante, tendo-se em conta o
ventilado nas razões de inconformismo do Município, vale deixar
registrado que a Lei Complementar no 116/03 não faz menção
alguma para excluir da dedução eventuais materiais que tenham
natureza de insumo, que se traduz, aliás, em bem ou serviço
empregado na produção de outro bem ou serviço. Daí porque
descabida a oposição à dedução pelo ente público.
De rigor, portanto, a manutenção da
sentença que concedeu parcialmente a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001821-96.2018.8.26.0323 - Lorena - Voto no 38.696 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso oficial e ao
voluntário, do Município.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica